Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LARA REGINA NEPOMUCENO SOUZA contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de TAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, por meio da qual o Juiz a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: “1. Em relação à concessão da gratuidade de justiça, mediante análise formal, sob cognição sumária, da documentação juntada aos autos e do resultado das pesquisas empreendidas pelo Juízo, verifiquei objetivamente não haver elementos de convicção que lhe fossem desfavoráveis. Assim, defiro o pleito gracioso formulado pela parte embargante, o qual, todavia, poderá constituir objeto de eventual impugnação ou ulterior reapreciação. Anote-se. 2. Recebo os presentes embargos à execução, mas sem lhes conferir efeito suspensivo, sobretudo ante a ausência de garantia do juízo da execução; não obstante isso, embora a parte embargante sustente a realização de venda do veículo (ID: 149075415), inexiste nos autos a anuência do credor fiduciário, em evidente violação ao regramento legal (art. 66, § 8.o, da Lei n. 4.728/1965, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004). Certifique-se nos autos da ação principal. 3. Intime-se a parte embargada para impugnar os embargos do devedor dentro do prazo legal. 4. Depois disso, intimem-se ambas as partes para especificação de provas, no prazo de quinze (15) dias, tornando os autos conclusos, alfim, para apreciação (saneamento ou julgamento antecipado do mérito). Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, sem síntese, que vendeu o veículo objeto da busca e apreensão convertida em execução e que foi vítima de fraude/crime de estelionato pelo comprador, o qual teria deixado de pagar as parcelas do financiamento. Aduz que, enquanto estava com o veículo, adimpliu todas as parcelas do contrato. Alega que não possui patrimônio ou renda para garantir o juízo e que a jurisprudência tem concedido efeito suspensivo aos embargos de execução quando o executado demonstrar hipossuficiência. Cita jurisprudência. Tece outras considerações. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 9998648. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, de acordo com o art. 919 do CPC, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, além de o Executado invocar fundamentos relevantes ou demonstrar que o prosseguimento da execução possa lhe causar dano grave de difícil ou incerta reparação, é imprescindível, em regra, a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução suficientes, conforme previsto no § 1o do art. 919 do CPC, que não comporta qualquer exceção. Confira-se, a propósito, o dispositivo legal: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Dessa forma, a alegada existência de fraude na venda do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia entabulado entre as partes, venda essa que sequer foi comunicada ao devedor fiduciário, assim como a ausência de condição financeira da Embargante/Agravada, por si sós, não justificam a isenção da garantia do juízo para efeitos de concessão de efeito suspensivo à execução. Isso porque, ainda que se considerasse a hipossuficiência da Agravante para se flexibilizar a exigência legal de garantia do juízo, no caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro preenchidos os requisitos do perigo da demora e fumaça do bom direito, diante da ausência de verossimilhança das alegações de que a execução poderá causar dano grave de difícil ou incerta reparação à Agravante. Com efeito, a despeito de a Agravante alegar ter sido vítima de estelionato/fraude na venda do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, o fato é que o Agravado/Credor fiduciário não participou da venda, tampouco dela teve conhecimento, tratando-se, ao que parece, de fortuito externo, cujo prejuízo, em princípio, não pode recair sobre o credor, o que afasta a possibilidade de suspensão da execução por esse motivo. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1 Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Não é possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução de ofício, sem que haja o necessário requerimento expresso do embargante, conforme estipula o mencionado artigo 919, §1o do código processualista. 4. A caução contratual estipulada pelo contrato de locação de imóvel não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial mencionados pelo artigo 919, §1o do Código de Processo Civil. 4.1 Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, à embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia 5. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, especificamente pela inexistência de pedido expresso da embargante para a suspensão e pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão destes efeitos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1638863, 07250029020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, ao menos até o julgamento final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator